Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 à título de reparação pelos danos morais sofridos, bem como à repetição em dobro do indébito, perfazendo o montante de R$ 2.798,22.
II. O recorrente pretende a reforma da sentença, para que seja reduzido o valor arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial, por entender que não houve observância da razoabilidade. Aduz, ainda, que não houve comprovação de má-fé, o que afasta a condenação de restituição em dobro.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Preparo realizado (ID 33593839). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33593845).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, na forma do art. 17 do CDC.
V. No caso em análise, o recorrido surpreendeu-se com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, por dívida de R$ 7.017,18, supostamente decorrente de contrato firmado com a recorrente.
VI. Contudo, constatou-se que o débito advém de contrato inexistente. Embora o consumidor tenha buscado atendimento pela via administrativa, a recorrente não solucionou o problema a contento, limitando-se a suspender as cobranças futuras e mantendo as anteriores, mesmo ciente da inexistência de fato constitutivo da dívida.
VII. Tratando-se a recorrente de sociedade anônima de grande porte, com corpo de funcionários qualificados e tecnologia, não há justificativa para a incursão nesse tipo de erro.
VIII. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
IX. Demais disso, a redução do valor fixado na origem somente se legitima quando arbitrado em patamar exorbitante, o que não ocorre na hipótese. Assim, as peculiaridades do caso em análise demonstram que a reparação definida em R$ 4.000,00 se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação, sobretudo considerando a inexistência de relação jurídica entre as partes.
X. Para a repetição em dobro do indébito, exige-se que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável.
XI. Diante desse quadro, os valores mencionados na sentença foram efetivamente debitados de forma automática da conta do autor e não há justificativa para o engano ocorrido, pois o consumidor sequer mantinha relacionamento contratual com a sociedade anônima.
XII. Por essas razões, não merece reparos a sentença questionada, pelo que conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XIII. Em razão da previsão específica do art. 55 da Lei 9.099, fica a recorrente condenada ao pagamento de custas remanescentes, caso haja, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.